Tribunal: TJDFT
Processo: 0715543-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FACULDADE DE MEDICINA. REAJUSTE DE MENSALIDADE. ALTERAÇÃO DA GRADE CURRICULAR. LEI N. 9.870/99. FIES. ADITAMENTO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no art. 300 do CPC, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Dos documentos até então juntados aos autos não se verifica presente a plausibilidade do direito da autora, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência. Deve-se, portanto, aguardar o exercício do contraditório e a incursão do feito na fase instrutória para que a questão possa ser melhor avaliada.

4. Recurso conhecido e desprovido.